Tribunal: TJES
Processo: 0021756-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021756-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VINICIUS TAVARES MALANQUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 C/C ART. 40, VI, DA LEI Nº 11.343/2006.
REFORMATIO IN PEJUS
. HABEAS CORPUS EMANADO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida que condenou o acusado pelos crimes previstos no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 307 do Código Penal, fixando a pena em 7 anos e 7 meses de reclusão, 583 dias-multa, e 6 meses de detenção. O recurso foi parcialmente provido para extinguir a punibilidade quanto ao art. 307 do Código Penal e redimensionar a pena. Após ordem do STJ, no Habeas Corpus nº 931255/ES, foi determinada que a dosimetria fosse revisada para afastar
reformatio in pejus
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é redefinir a pena do acusado em atenção à ordem do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal acolhe a ordem do STJ para revisar a dosimetria da pena na segunda fase, afastando
reformatio in pejus
e fixando a pena intermediária em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, considerando a agravante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A revisão da dosimetria da pena para afastar
reformatio in pejus
deve observar estritamente a ordem emanada pelo STJ, respeitando os limites impostos pelo princípio do
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI; CP, arts. 59 e 307; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC nº 931255/ES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS TAVARES MALANQUINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 307 do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção.

O presente recurso foi julgado na sessão do dia 08/11/2023, oportunidade em que foi conhecido e parcialmente provido, a fim de declarar extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal e reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força do Habeas Corpus nº 931255/ES, o Superior Tribunal de Justiça expediu a ordem "
para que seja revista, pelo Tribunal de origem, a sanção penal, no intuito de afastar-se o reformatio in pejus na segunda fase da dosimetria, fixando-se os demais consectários legais"
.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
de recurso de apelação criminal interposto por
VINICIUS TAVARES MALANQUINI
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 e do art. 307 do Código Penal, a pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa e 6 (seis) meses de detenção.

O presente recurso foi julgado na sessão do dia 08/11/2023, oportunidade em que foi conhecido e parcialmente provido, a fim de declarar extinta a punibilidade do acusado quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal e reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 14 (catorze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força do Habeas Corpus nº 931255/ES, o Superior Tribunal de Justiça expediu a ordem "
para que seja revista, pelo Tribunal de origem, a sanção penal, no intuito de afastar-se o reformatio in pejus na segunda fase da dosimetria, fixando-se os demais consectários legais"
.

Com efeito, ao apreciar o recurso de apelação criminal, esta Corte entendeu por reduzir a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, e, em atenção à ordem emanada do STJ, fixa-se a pena intermediária em 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na última fase, presente a majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas, aumenta-se a pena em 1/6 (um sexto), de modo que a pena definitiva resta fixada em 7 (sete) anos e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

É como voto.